Tribunal: TJMT
Processo: 0007376-58.2013.8.11.0015
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007376-58.2013.8.11.0015
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), LUCAS DA SILVA SOARES - CPF: 026.484.441-65 (AGRAVADO), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MPEMT - SINOP (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO
PARQUET
– PEDIDO DE FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA REINÍCIO DO PERÍODO AQUISITIVO DE BENEFÍCIOS EXECUTIVOS COMO SENDO A DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – IMPROCEDÊNCIA – TERMO
A QUO
HÁ DE SER ESTABELECIDO COMO SENDO A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO RÉU – CONTROVÉRSIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ –

AGRAVO DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com a controvérsia, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.557.461/2018/SC pela Terceira Seção, pacificou as divergências havidas ao longo de anos, estabelecendo o dia da última prisão do condenado como a data-base para o início da contagem do prazo para a concessão de eventuais benefícios ao reeducando, independentemente do regime de cumprimento da pena anterior ou da data em que praticada a nova conduta delitiva, considerando descabido, em qualquer hipótese, cogitar-se da data do trânsito em julgado da última condenação como marco temporal para a concessão dos benefícios da execução penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto pelo
Ministério Público
em face da decisão do juízo de primeiro grau que, no executivo de pena movido em desfavor de
Lucas da Silva Soares
, estabeleceu como termo
a quo
para aferição do lapso temporal exigido à aquisição dos benefícios a data em que o agravado cumpriu o requisito objetivo para a progressão de regime.

Em síntese, requer o
Parquet
seja fixado o dia em que o agravado foi efetivamente inserido no regime semiaberto como data-base para reinício do período aquisitivo de novos benefícios no processo executivo de pena.

Em contrarrazões, a Defesa rebateu as razões postas no recurso.

O juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 14501982).

A Procuradoria-Geral de Justiça assentou que as razões recursais não merecem acolhimento (id. 23562954).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, nas razões do agravo, insurge-se o
Parquet
contra a decisão que estabeleceu
que, no caso de nova condenação durante a execução da pena, o prazo de reinício para contagem do lapso temporal suficiente à aquisição dos benefícios executivos seria a data da última prisão, e não a da última condenação.

A pretensão recursal não merece acolhida.

Inicialmente, quadra registrar que os arts. 111 e 118 da LEP não indicam expressamente qual a data-base para o início da contagem do prazo para a concessão de eventuais benefícios ao reeducando, de sorte que o cometimento de falta grave ou a superveniência de condenação por crime doloso no curso da execução da pena encerrará providência diversa, a depender do atual regime de cumprimento de pena do reeducando.

Deste modo, o Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com a controvérsia, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.557.461/2018/SC pela Terceira Seção, pacificou as divergências havidas ao longo de anos, estabelecendo, em quaisquer dos casos, o dia da última prisão do condenado como a data-base para o início da contagem do prazo para a concessão de eventuais benefícios ao reeducando, independentemente do regime de cumprimento da pena anterior ou da data em que praticada a nova conduta delitiva, considerando descabido, em qualquer hipótese, cogitar-se da data do trânsito em julgado da última condenação como marco temporal para a concessão dos benefícios da execução penal.

Nesse sentido, aliás:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.

2.
A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.

3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto.
Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem.

4.
O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado.
As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena
.
5. Recurso não provido.
(STJ, Terceira Seção. REsp 1557461/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018, destaques apostos).

Nessa ordem de ideias, ante a pacificação da controvérsia no âmbito do Tribunal da Cidadania, valendo-se de uma interpretação teleológico-sistemática, tem-se que o marco inicial para o cômputo dos benefícios, em qualquer hipótese, é da data da última prisão do réu, nos termos estabelecido na decisão impugnada.

Por conseguinte,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020